Tribunal: TJSP
Processo: 2201031-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano Ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Direito Ambiental – Produção de prova técnica judicial – Necessário avaliar a área degradada e as medidas de recomposição ambiental – Indispensabilidade da medida – Insuficiência de elementos nos autos para aferir dos danos, especialmente diante da circunstância fática – Destinatário imediato das provas é o processo – Decisão mantida – Recurso de agravo de instrumento improvido